Tribunal: STF
Processo: Rcl 90468
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-15
Data de publicação: 2026-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Ariadne Aleixo Graciolli em face de acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (Processo 0000877-79.2022.8.16.0152), que teria, em tese, violado o o entendimento firmado pela CORTE no Enunciado da Súmula Vinculante 4.
Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“A Recorrente ingressou com os autos em razão do Recorrido pagar adicional de insalubridade a seus servidores calculado sobre o salário mínimo nacional, inexistindo Lei Municipal que o autorize a fazê-lo. 
A Constituição Federal assegura o direito ao recebimento de adicional de insalubridade aos trabalhadores e, veda a utilização do salário mínimo como base de cálculo para qualquer benefício:
[...]
Veja que a Lei Municipal não prevê a base de cálculo do adicional de insalubridade, mesmo assim, o Recorrido utiliza o salário mínimo como base de cálculo, ferindo o disposto na Súmula Vinculante nº 04 desta Suprema Corte e Art. 7º, IV da Carta Magna. 
A r.sentença de primeiro grau, julgou procedente a ação e determinou que, ante a omissão legislativa municipal, o Recorrido pague o adicional de insalubridade calculado sobre o salário base da Recorrente. 
Inconformado, o Recorrido interpôs Recurso Inominado aduzindo que a base de cálculo do adicional de insalubridade deve ser o salário mínimo nacional tendo em vista que inexiste Lei Municipal estabelecendo qual a base de cálculo de referido adicional. 
Ao julgar o recurso, a 4ª Turma Recursal por unanimidade decidiu dar provimento ao mesmo
[...]
Não bastasse, diversos casos semelhantes foram julgados determinados que a base de cálculo do adicional de insalubridade deve ser o salário base do servidor em razão da omissão legislativa do Recorrido em tratar o tema, não há de se falar em alteração da base de cálculo pelo Judiciário, sendo que, em razão da omissão legislativa da base de cálculo, deve o Judiciário fixar como base de cálculo o salário base do servidor como diversos casos análogos já decididos.”

Ao final, no mérito, requer “seja cassada a decisão acima descrita, a fim de assegurar o preceito constante na Súmula Vinculante nº 04 e Art. 7º, IV da Carta Magna, além da obrigatoriedade na observância das decisões proferidas por esta Suprema Corte, determinando-se que o adicional de insalubridade que faz jus a reclamante seja pago tendo como base de cálculo seu salário base, ante a omissão legislativa municipal”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

Sem razão a parte reclamante.
O parâmetro de confronto suscitado é o Enunciado da Súmula Vinculante 4, cujo teor transcreve-se abaixo: 

“Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”

Na origem, a  juízo reclamado deu provimento ao Recurso Inominado interposto pelo Município de Santa Mariana para reformar a sentença de procedência, a fim de reconhecer “a inconstitucionalidade da utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, preservando, contudo, sua forma de cálculo, até que nova lei seja editada disciplinando a matéria, de modo a evitar a atuação do Poder Judiciário como legislador positivo”, conforme se infere da seguinte ementa:

“RECURSO INOMINADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIANA. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. V. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIXADO NO RE 565714, BEM COMO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESSA C. QUARTA TURMA RECURSAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO, ENTRETANTO, A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 02 /2000 NÃO PREVÊ BASE DE CÁLCULO PARA O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. OMISSÃO LEGISLATIVA. INEXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ANTERIOR QUE JUSTIFIQUE EFEITO REPRISTINATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO INDEXADOR POR DECISÃO JUDICIAL, SOB PENA DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO COMO LEGISLADOR POSITIVO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 4 DO STF. V. ACÓRDÃO MANTIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E PROVIDO.” (eDoc. 8)

Nessas circunstâncias, não houve substituição do legislador ordinário pela decisão judicial quanto à escolha da base de cálculo do adicional de insalubridade pelo ato reclamado, tendo observado o teor do julgamento proferido pela PRIMEIRA TURMA desta CORTE nos autos da RCL 65.742-AgR, de minha relatoria, DJe 25/04/2024, cujo acórdão restou assim ementado: 

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL FIXANDO O SALÁRIO BASE COMO PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
1. Há violação ao Enunciado Vinculante 4, nas hipóteses em que ocorre a substituição do legislador ordinário por decisão judicial quanto à escolha da base de cálculo do adicional de insalubridade, tendo em vista que não cabe ao Poder Judiciário, que não possui função legiferante, atuar como legislador positivo, sob pena de desequilibrar o Princípio da Separação dos Poderes.
2. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” 

Nesse sentido, cito precedentes de ambas as TURMAS desta CORTE: 

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL FIXANDO O SALÁRIO BASE COMO PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 4. RECURSO PROVIDO. 
1. O ato impugnado manteve a sentença de 1ª instância, que fixou o salário base da servidora como parâmetro para o cálculo sobre o qual deve incidir a fração para pagamento do adicional de insalubridade, substituindo o salário minimo, baseado na ausência de lei regulamentadora.
2. Sanção, no âmbito do município de São José do Rio Preto, da Lei Complementar 609/2019, que instituiu a base de cálculo para os adicionais de insalubridade e periculosidade.
3. Nessas circunstâncias, há violação ao Enunciado Vinculante 4, tendo em vista que, após a regulamentação normativa fixando a base de cálculo sobre a qual deve incidir a fração para pagamento do adicional de insalubridade, não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo, sob pena de desequilibrar o Princípio da Separação dos Poderes.
4. Recurso de Agravo a que se dá provimento”. (RCL 39.952 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão: Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 26/3/2021). 

“RECLAMAÇÃO ALEGADA TRANSGRESSÃO AO TEOR DA SÚMULA VINCULANTE Nº 04/STF DETERMINAÇÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, DE SUBSTITUIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (SALÁRIO MÍNIMO PARA VENCIMENTO BÁSICO) INADMISSIBILIDADE PRECEDENTES RECLAMAÇÃO PROCEDENTE”. (RCL 41.284, Rel. Min.  CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 15/10/2020). 

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.	
Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Em caso de interposição de recurso, a parte autora deverá comprovar o recolhimento das custas processuais pertinentes, sob pena de não conhecimento.
Publique-se.
Brasília, 15 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente